Tribunal: TJDFT
Processo: 0753070-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0753070-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento julgado, conforme Acórdão de ID 58153928, transitado em julgado em 22/05/2024. O pedido de execução dos honorários de sucumbência deve ser formulado nos autos principais, perante o Juízo de origem. Retornem-se ao arquivo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital